Tribunal: TCU
Processo: 006.439/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2215/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.439/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana dos Santos Lima (XXX.685.972-XX); Alexandre Carneiro da Silva (XXX.439.543-XX); Carlos Augusto Moreno Ribeiro Junior (XXX.032.802-XX); Luan Ferreira Siqueira (XXX.524.682-XX); Luzenira Silva Barros (XXX.776.482-XX); Marciele Marrane Dalman Vargas (XXX.094.162-XX); Natilla Rodrigues Bregense (XXX.348.832-XX); Priscila Menezes Almeida (XXX.561.672-XX); Rainise Pereira Lima (XXX.145.702-XX); Rodrigo Duarte Soliani (XXX.125.698-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.